Tribunal: TJES
Processo: 0013031-85.2016.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013031-85.2016.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HENRIQUE DE JESUS SALOMAO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0013031-85.2016.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: HENRIQUE DE JESUS SALOMAO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com fulcro no artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal, contra a decisão copiada às fls. 305/306, da Terceira Vara Criminal de Serra, que indeferiu o pedido de prisão preventiva do recorrido
HENRIQUE DE JESUS SALOMÃO.

Narra a denúncia que por volta das 00h20min do dia 1º de março de 2016, na Rua dos Cravos, Bairro Feu Rosa, Município de Serra, o recorrido teria desferido disparos de arma de fogo contra a vítima Diego Araújo Pereira, que veio a óbito, atingindo também, por erro na execução, Welington Supriano dos Santos, que sofreu lesão corporal.

Foi decretada pelo juízo de primeiro grau a prisão preventiva, que se manteve até a prolação da decisão de pronúncia, vista às fls. 258/262, em que a custódia foi substituída por medidas cautelares alternativas.

Posteriormente, em requerimento encartado às fls. 299/300-v., o Ministério Público voltou a requerer a prisão do acusado, sustentando o descumprimento das condições anteriormente impostas, notadamente, por não manter endereço atualizado no feito, somente apresentando endereço 05 (cinco) meses após a soltura, bem como, pelo fato de ter tornado a cometer crime.

O pronunciamento impugnado, constante de fls. 305/306, indeferiu o pleito ministerial, afirmando ausentes os fundamentos ensejadores da segregação provisória.

Nas razões de fls. 309/312, pugna o “parquet” pelo restabelecimento da custódia cautelar do acusado, repisando a violação das condições da liberdade anteriormente conferida, isto é, não manter endereço atualizado e praticar novo crime.

Às fls. 315/316-v., contrarrazões defensivas requerendo a manutenção da decisão ora combatida.

O Ministério Público de segundo grau manifesta-se no parecer de id. nº 3926521, pugnando pelo provimento do recurso.

Sucintamente relatado o feito, passo ao voto:

Nos termos do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

É certo que a liberdade é a regra, sendo que a mera gravidade do crime praticado não legitima a decretação da custódia provisória, devendo para tanto haver, pelas circunstâncias do fato criminoso ou por informações contidas nos autos, fundado receio de que venha a perturbar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, o parquet alega quebra das condicionantes impostas para a soltura, sobretudo por ter o réu demorado 05 (cinco) meses para apresentar endereço atualizado, bem como, por ter sido preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de entorpecentes após o deferimento de sua liberdade.

Com razão o órgão do Ministério Público. A prática de novo crime após o deferimento da liberdade provisória denota risco de reiteração delitiva e orienta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, na medida em que demonstra o
periculum libertatis
, ou seja, o risco social gerado pela liberdade do agente. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO APÓS A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS NA DECISÃO RECORRIDA AFASTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. CITAÇÃO DE PRECEDENTE NÃO VINCULANTE E SEM IDENTIDADE FÁTICA COM A CAUSA EM QUESTÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso, o Agravante, em liberdade provisória desde 18/02/2019, supostamente cometeu novo delito de tráfico de drogas no dia 08/11/2020, sendo a sua prisão restabelecida no dia 23/02/2021, em razão da reiteração delitiva, de modo que a medida extrema encontra-se devidamente justificada e o período de tempo decorrido até a nova decretação da prisão não se mostra excessivo a ponto de implicar o esvaziamento do periculum libertatis.

2. O fato de o Acusado ter sido preso em flagrante pela suposta prática de novo crime pode ensejar a revogação da liberdade provisória anteriormente concedida, ainda que, pelo delito mais recente, o Réu responda em liberdade.

Omissis
.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 151.917/MG, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 10/10/2022.)

Além disso, muito embora o fato de o recorrido somente ter atualizado o endereço passados cinco meses de sua soltura não possa, por si só, render ensejo a novo ergastulamento, parece-me constituir fator a ser aliado à reiteração delitiva, a fim de formar um panorama fático contrário à liberdade, tanto como forma de garantir a ordem pública, como também, para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim sendo, presentes elementos suficientes a demonstrar o efetivo risco à ordem pública representado pela liberdade do acusado, deve ser acolhido o pedido ministerial.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
DoU-lhe provimento
, para o fim de restabelecer a prisão preventiva do recorrido.

Expeça-se Mandado de PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de HENRIQUE DE JESUS SALOMÃO, brasileiro, nascido aos 19 de setembro de 1996, natural de Itamaraju/BA, filho de Jeusmares Dias de Jesus e Cleilson da Silva Salomão, com prazo limite de cumprimento de 20 (vinte) anos, contados de 14 de abril de 2021.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0013031-85.2016.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: HENRIQUE DE JESUS SALOMAO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. PRÁTICA DE NOVO CRIME APÓS A SOLTURA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. LEGITIMADA A PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. A prática de novo crime após o deferimento da liberdade provisória denota risco de reiteração delitiva e orienta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, na medida em que demonstra o
periculum libertatis
, ou seja, o risco social gerado pela liberdade do agente. Decisão reformada, a fim de restabelecer a custódia cautelar.

3. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.